Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734970-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706399-07.2025.8.07.0018, promovido por MARIA JOSE DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245673200 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, afastando a prejudicialidade externa que buscava a imediata suspensão do processo, assim como as alegações de ilegitimidade passiva, inexigibilidade da obrigação e de anatocismo pela aplicação da SELIC. No agravo de instrumento interposto (ID 75334270), o Distrito Federal alega que a exequente é aposentada e recebe seus proventos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia autônoma, de modo que não subsiste legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não subsiste vínculo funcional entre as partes. No que tange à “Prejudicialidade Externa”, entende que o ajuizamento de Ação Rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação à inexigibilidade da obrigação constante no título executivo, argumenta que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual, e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Alega que a decisão proferida pelo Pretório Excelso no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, momento anterior ao acórdão ora executado, que decorre do julgamento de 22/09/2021. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento, viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da isonomia. Pondera que o Supremo Tribunal Federal, em 04/11/2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349, no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a r. decisão agravada, nos pontos questionados no recurso. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL; a prejudicialidade externa, que buscava a imediata suspensão do processo; assim como a inexigibilidade da obrigação; e afastou a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O agravante aduz que a exequente se encontra aposentada, percebendo seus proventos por intermédio do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. Em razão disso, defende a ausência de legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente execução. Entretanto, tal argumentação não se revela idônea para elidir a obrigação judicial em exame. Isso porque o título executivo foi regularmente constituído em face do Distrito Federal, sem qualquer limitação que o restrinja unicamente aos servidores em atividade. Ainda que a beneficiária aufira seus proventos pelo IPREV, a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação judicial permanece atribuída ao próprio Distrito Federal. Trata-se, em verdade, de obrigação concernente ao pagamento de prestações de natureza previdenciária, hipótese na qual incide o disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que expressamente impõe ao ente federativo a incumbência de assegurar a efetividade dos benefícios e vantagens de caráter previdenciário devidos aos seus servidores e aposentados, conforme já decidido por esta egrégia 8a Turma Civil, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a execução individual fundada em título judicial oriundo de ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória enseja a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) se o título judicial é inexigível por vício de origem normativa; (iii) se há ilegitimidade passiva do Distrito Federal para cumprir obrigação fixada em ação coletiva; (iv) se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo; (v) se é cabível o controle incidental de constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples propositura da ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende a execução fundada em título transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC. 4. A prejudicialidade externa exige demonstração de relação direta de dependência entre as ações, o que não se verifica na hipótese. 5. A inexigibilidade do título, via de regra, não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, já que o mérito da legalidade da norma foi exaurido na ação coletiva. 6. A existência de vínculo com o IPREV/DF não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto envolve o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 7. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros) não configura anatocismo, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, especialmente após a alteração promovida pela Resolução CNJ no 448/2022. 8. Não há inconstitucionalidade manifesta da Resolução CNJ no 303/2019, cuja validade é objeto de ADI ainda não julgada. A norma segue vigente e encontra respaldo em precedentes do STF sobre a competência do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a execução individual fundada em título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A discussão sobre a legalidade da norma que embasa o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção e juros anteriores, não configura anatocismo, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. (Acórdão 2024472, 0715830-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) – grifo nosso. Sob essa perspectiva, nesse ponto, não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal vindicada pelo agravante. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA De início, insta destacar que não se controverte que o Distrito Federal tenha ajuizado a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024, que deu provimento ao apelo interposto para: a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos constantes no ID 63850509 do referido processo, por ausência de (f)umus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória, nos termos da Relatoria em Substituição Eventual ao eminente Desembargador Fernando Habibe. O agravo interno interposto sob o ID 65820700 daqueles autos ainda não fora apreciado pelo órgão julgador, sendo pautado para julgamento na 6a SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA - 2CCV, no dia 01 de setembro de 2025. Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da Ação Rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator Natural da Ação Rescisória. Ora, é clarividente que o instituto da prejudicialidade externa decorre do princípio da economia processual e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 313, V, do CPC. A tutela de urgência, por sua vez, lastreia-se no princípio da efetividade, conforme o artigo 300 do CPC. O Distrito Federal, a partir dessa linha de intelecção, apenas pode estar postulando que, mesmo sem a existência de efeito suspensivo, ou antecipação da tutela em seu favor, exista relação prejudicial que correlacione os processos, e cujo desfecho daquele que é reputado como principal, possa afetar diretamente o andamento ou resultado de outro. A “prejudicialidade externa” apontada pelo Distrito Federal é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência da execução, ou do cumprimento, da sentença transitada em julgado. Não há indicação de qualquer outro fundamento, senão a fé empreendida pelo DISTRITO FEDERAL na tese de violação do Tema STF n. 864 pelo acórdão exequendo, que pode vir a ser rescindido ao final da prestação jurisdicional. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de eventual ação de execução ser suspensa em hipóteses de prejudicialidade externa, os casos se amoldam às hipóteses legais, e serão, sem qualquer dúvida, submetidas à análise de existir, em relação ao título executivo judicial, a ausência de pronunciamento do Poder Judiciário. É dizer que a ação de execução pode ser suspensa se, no caso citado, a ação de execução de título judicial tiver ação de conhecimento que, em contraparte, questiona a nulidade do contrato, a existência de vício ou ocorrência de fraude, por exemplo. Contudo, a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória. Aceitar a fundamentação do risco de dano genérico, decorrente de cumprimento de sentença definitivo, na forma como suscita o Distrito Federal, é admitir que toda e qualquer ação rescisória guardaria prejudicialidade externa com o processo cujo cumprimento de sentença – ainda que definitivo -, esteja em curso. Ante o exposto, por falta de razões relacionadas aos requisitos exigidos pelo artigo 313, V, do CPC e pela impossibilidade de confundir-se a tutela de urgência da Ação Rescisória com a prejudicialidade externa, REJEITO O PEDIDO DE SUSPENSÃO do cumprimento de sentença, lastreado na prejudicialidade externa. DA ALEGADA INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, a fundamentação vertida pelo ente federativo fora devidamente analisada, firmando-se a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Assevere-se que se operou o trânsito em julgado em 18/12/2023, consolidando-se o entendimento exarado, porquanto o Agravo em Recurso Especial conheceu do Agravo para não processar do Recurso Especial. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. Nesse ponto, igualmente não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal vindicada pelo agravante. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir: Acórdão 1964731, 0742188-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Cabe salientar que não há decisão de determinação de suspensão dos processos no Tema 1349 do STF. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à ilegitimidade passiva, à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título judicial e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da SELIC. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 18:31:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora